Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-96.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003973-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 063.513.872-72 (RECORRENTE), JESSICA MAFIOLETTI - CPF: 082.367.879-23 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA - SEGURO DE VIDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE FUNERAL - NEGATIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de nulidade de intimação da sentença arguida, uma vez que a sentença já foi disponibilizada nos autos e o prazo recursal foi restituído às partes.

2.

No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.

3.

Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia da requerida em atender à solicitação da autora na seara administrativa, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito

6.

A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020